Tribunal: TJMT
Processo: 1025687-84.2022.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025687-84.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Contratos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGANTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (EMBARGADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS NO JULGADO. OMISSÕES SANADAS SEM EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM MODIFICAÇÃO DO MÉRITO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação do autor e deu parcial provimento ao recurso do réu, em ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por escritório de advocacia após rescisão unilateral do contrato de prestação de serviços. Sustentou o embargante a existência de omissões, contradições, nulidades e erro material no julgado. Os embargos foram inicialmente rejeitados, mas o STJ, ao julgar o
AREsp
nº 2817640-MT, determinou o retorno dos autos para novo julgamento, com o objetivo de sanar as omissões apontadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há doze questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de julgamento extra petita; (
ii
) avaliar a existência de carência da ação por ausência de interesse processual; (
iii
) examinar a inadequação da via eleita; (
iv
) verificar eventual inépcia da inicial por incongruência entre causa de pedir e pedido; (v) definir a legitimidade passiva do réu para o pagamento de honorários; (vi) analisar a condição suspensiva para o pagamento de valores referentes à recuperação final; (
vii
) avaliar os efeitos dos termos de quitação firmados; (
viii
) considerar a cláusula contratual sobre a forma de remuneração; (
ix
) verificar a ausência de proveito econômico nas execuções; (x) analisar eventual contradição na aplicação do art. 22, §2º, da Lei 8.906/94; (xi) examinar a fundamentação do quantum arbitrado; e (
xii
) avaliar a distribuição do ônus sucumbencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não há julgamento extra petita, pois o pedido de arbitramento abrange tanto a expectativa de êxito quanto a remuneração pelo trabalho efetivamente realizado.

Não se verifica carência da ação por ausência de interesse processual, pois, mesmo havendo contrato, a jurisprudência admite o arbitramento de honorários após rescisão unilateral.

A inicial não é inepta, pois, embora haja certa incongruência entre causa de pedir e pedido, a pretensão é juridicamente compreensível.

O réu é parte legítima para figurar na demanda, já que a pretensão
refere-se
a honorários contratuais, e não de sucumbência.

A condição suspensiva prevista contratualmente não se implementou, mas isso não impede a fixação de honorários pelo trabalho realizado até a rescisão.

Os termos de quitação firmados até 31/12/2019 implicam renúncia aos valores anteriores a essa data, mas não afetam o direito aos honorários referentes ao período posterior.

A cláusula contratual que estipula formas específicas de pagamento não impede o arbitramento judicial, diante da rescisão unilateral.

A ausência de recuperação do crédito não afasta o direito à remuneração proporcional ao trabalho efetivamente prestado.

A aplicação do art. 22, §2º, da Lei 8.906/94 é compatível com o arbitramento de honorários diante da frustração do contrato por ato do cliente.

O valor dos honorários foi reduzido com base na constatação de pagamentos prévios conforme o contrato, havendo fundamentação suficiente.

A distribuição do ônus sucumbencial foi mantida, pois o autor obteve êxito quanto ao pedido principal, ainda que não integralmente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos sem efeitos infringentes.

Tese de julgamento
:

O arbitramento judicial de honorários é admissível mesmo havendo contrato expresso, quando há rescisão unilateral da relação pelo cliente.

A renúncia aos honorários realizada por meio de termo de quitação abrange apenas o período expressamente indicado no documento.

A ausência de recuperação do crédito não impede o arbitramento de honorários pelo trabalho efetivamente prestado.

Não há nulidade por julgamento extra petita quando o pedido de arbitramento contempla tanto o êxito quanto a atuação prévia do advogado.

A fixação de honorários com base em critério de equidade é válida quando respaldada na efetiva prestação de serviços e nas disposições contratuais.

A distribuição do ônus sucumbencial deve considerar o êxito quanto ao pedido principal, mesmo que parcial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC,
arts
. 85, 86, 489, §1º, IV, e 1.022; CC, art. 125; Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), art. 22, §§ 2º e 5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no
AREsp
nº 2817640-MT, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 19.06.2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

1025687-84.2022.8.11.0041
.

GALERA
MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
X
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares
:

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO BRADESCO S/A contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor e deu parcial provimento ao apelo apresentado pelo réu (ID 227214175).

O embargante sustentou a existência de vícios de nulidade, omissões, contradições e erro material no acórdão, especialmente quanto: (i) à ocorrência de decisão extra petita; (
ii
) à carência da ação por falta de interesse processual; (
iii
) à inadequação da via eleita; (
iv
) à inépcia da inicial por incongruência entre razões do pedido e pedido; (v) à ilegitimidade passiva para pagamento de honorários de sucumbência; (vi) à condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final; (
vii
) à redação do termo de quitação; (
viii
) à estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados; (
ix
) à ausência de proveito econômico nas ações de execução; (x) ao arbitramento de honorários com aplicação de dispositivo legal que o veda; (xi) ao quantum arbitrado; e (
xii
) à ausência de distribuição do ônus sucumbencial.

O embargado apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 230200153).

Este Tribunal, por meio da Quarta Câmara de Direito Privado, negou provimento aos embargos de declaração (ID 234945158).

Inconformado, o embargante interpôs recurso especial, que foi inadmitido na origem, ensejando a interposição de agravo.

Apresentado Recurso Especial pelo Banco Bradesco, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Agravo
Interno

no Agravo em
Recurso Especial n.
º
2817640
- MT
, deu
parcial
provimento ao agravo para anular
parcialmente
o acórdão proferido em sede de embargos de declaração, determinando o retorno dos autos ao Tribunal de origem para novo julgamento dos
aclaratórios
apresentados pelo Banco Bradesco S.A
.
(ID
319350874
).

Assim, para o julgamento do RED n
º
.
1025687-84.2022.8.11.0041
retornar ao STJ, é imprescindível
suprir as omissões indicadas
, conforme o art. 1.022 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
MÉRITO

Eminentes pares:

Conforme determinado pelo Superior Tribunal de Justiça, passo a analisar as omissões apontadas pelo embargante, que são relevantes para o deslinde da controvérsia.

1. Da alegação de julgamento
“
extra petita
”

O embargante sustenta que a decisão é
“
extra petita
”
, uma vez que a inicial não questiona pagamentos decorrentes dos serviços prestados ao longo das ações, mas tão somente aqueles que, eventualmente, adviriam do êxito em recuperar o crédito objeto das ações executivas.

Analisando a petição inicial, verifico que a causa de pedir está fundamentada principalmente na frustração da expectativa de recebimento de honorários que adviriam do êxito nas demandas executivas, em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco.

Nesse sentido, destacam-se os seguintes trechos da inicial:

“
(...) haja vista que o escritório não mais atuaria nos feitos e, com isso, sua remuneração, pactuada substancialmente pelo êxito, fora comprometida (...)
”
.

“
Após este diligente trabalho, em 19/11/2020 o escritório autor foi notificado da rescisão contratual e destituído dos autos, restando impossibilitado de trabalhar para auferir a almejada remuneração que adviria do êxito das demandas executivas
”
.

“
(...) diante da rescisão contratual que impediu que os advogados trabalhassem pelo melhor êxito das ações a fim de obter sua justa remuneração (...)
”
.

Contudo, o pedido formulado na inicial é de arbitramento de honorários advocatícios considerando o trabalho realizado até o momento da rescisão contratual, o valor econômico envolvido e a importância da causa, o que abrange não apenas a expectativa de remuneração pelo êxito, mas também a remuneração pelo trabalho efetivamente realizado.

Portanto, não se configura julgamento
“
extra petita
”
, uma vez que a condenação ao pagamento de honorários pelo trabalho realizado está dentro dos limites do pedido formulado na inicial.

2. Da carência da ação por falta de interesse processual e inadequação da via eleita

O embargante alega carência da ação por falta de interesse processual, sustentando que o arbitramento judicial de honorários somente é cabível em caso de inexistência de previsão contratual ou acordo, conforme dispõe o art. 22, §2º, da Lei nº 8.906/94.

De fato, o referido dispositivo estabelece:

“
Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...].

§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)."

No caso em análise, verifica-se que as partes firmaram contrato de prestação de serviços advocatícios, no qual estipularam expressamente a forma de remuneração pelos serviços prestados, incluindo:
1)
Pagamento quando da distribuição da ação ("Adiantamento"), conforme Cláusula 6.7;
2)
Pagamento quando da garantia do processo (penhora nos autos), conforme Cláusula 6.9, Hipóteses 1 e 2;
3)
Pagamento quando da recuperação final do crédito, se houver (condição suspensiva), conforme Cláusula 6.9, Hipóteses 4 e 6;
4)
Pagamento em caso de irrecuperabilidade declarada, conforme Cláusula 6.9, Hipótese 7.

Além disso, o contrato prevê expressamente que os honorários de sucumbência pertencem ao advogado, conforme Cláusula 6.20.

No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido o arbitramento judicial de honorários mesmo na existência de contrato, quando ocorre a rescisão unilateral do mandato pelo cliente, frustrando a justa expectativa do advogado de receber a remuneração pelo êxito.

Portanto, não há carência da ação por falta de interesse processual, uma vez que o autor tem interesse jurídico em pleitear o arbitramento de honorários pelos serviços prestados até o momento da rescisão contratual.

3. Da inépcia da inicial por incongruência entre razões do pedido e pedido

O embargante alega inépcia da inicial por incongruência entre as razões do pedido e o pedido em si, uma vez que nas razões de pedir o autor menciona contrato expresso e pleiteia 18% do valor atualizado da causa, enquanto nos pedidos requer arbitramento de honorários, medida cabível apenas na ausência de contrato ou acordo.

Embora exista certa incongruência entre a fundamentação e o pedido da inicial, tal fato não caracteriza inépcia da inicial, uma vez que é possível compreender a pretensão do autor, que é o recebimento de honorários pelos serviços prestados até o momento da rescisão contratual.

A jurisprudência tem admitido o arbitramento judicial de honorários mesmo na existência de contrato, quando ocorre a rescisão unilateral do mandato pelo cliente, como forma de garantir a justa remuneração pelo trabalho realizado.

Portanto, não há inépcia da inicial por incongruência entre as razões do pedido e o pedido em si.

4. Da ilegitimidade passiva para pagamento de honorários de sucumbência

O embargante alega ilegitimidade passiva para o pagamento de honorários de sucumbência, uma vez que estes são devidos pela parte vencida na demanda, e não pelo cliente do advogado.

De fato, os honorários de sucumbência, por sua natureza, são devidos pela parte vencida na demanda, conforme art. 85 do CPC, e não pelo cliente do advogado.

No entanto, o pedido formulado na inicial não é de pagamento de honorários de sucumbência pelo cliente, mas sim de arbitramento de honorários contratuais pelo trabalho realizado até o momento da rescisão contratual.

Portanto, não há ilegitimidade passiva do réu para figurar na presente demanda.

5. Da condição suspensiva para recebimento de valores referentes à recuperação final

O embargante sustenta que não houve análise sobre a inexistência de efetiva recuperação de crédito nas ações de execução, tampouco sobre a previsão contratual de condição suspensiva não implementada.

De fato, o contrato firmado entre as partes prevê, na Cláusula 6.5, que a
“
Recuperação Final
”
significa a recuperação efetiva do crédito
“
enquanto mantida a ação sob o patrocínio da CONTRATADA
”
.

Nos termos do art. 125 do Código Civil,
“
subordinando-se a eficácia do negócio jurídico à condição suspensiva, enquanto
esta
se não verificar, não se terá adquirido o direito, a que ele visa
”
.

No caso em análise, não houve recuperação efetiva do crédito durante o período em que o autor patrocinou as causas, o que significa que a condição suspensiva para o pagamento dos honorários relativos à recuperação final não se implementou.

Contudo, o arbitramento de honorários não se refere apenas à remuneração pela recuperação final do crédito, mas também à remuneração pelo trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão contratual, considerando o tempo despendido, a complexidade da causa e o valor econômico envolvido.

6. Da redação do termo de quitação

O embargante alega que não houve adequada valoração dos termos de quitação firmados entre as partes, que contêm renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios.

Analisando os documentos juntados aos autos, verifica-se que as partes firmaram termos de quitação anuais, conforme previsto na Cláusula 6.22 do contrato, que estabelece:

“
6.22. DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

i) Ao término de cada ano civil, a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, para que todos os honorários devidos em decorrência deste contrato sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativa ao referido exercício.

ii
) Para tanto, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando a mais plena, geral e irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.
”

O último termo de quitação, firmado em 10/03/2020, contém a seguinte redação:

“
renunciando assim ao direito de qualquer reclamação e/ou cobrança de valores de honorários advocatícios e demais despesas devidas em decorrência da prestação de serviços jurídicos com fato gerador até 31 de dezembro de 2019
”
.

Tais documentos foram elaborados em papel timbrado do escritório autor, com firma reconhecida em cartório, e representam renúncia expressa a qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários advocatícios pela prestação de serviços jurídicos com fato gerador anterior a 31/12/2019.

Nos termos do art. 24, §5º, do Estatuto da Advocacia,
“
salvo renúncia expressa do advogado aos honorários pactuados na hipótese de encerramento da relação contratual com o cliente, o advogado mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado nos processos judiciais e administrativos em que tenha atuado
”
.

No caso em análise, houve renúncia expressa aos honorários por meio dos termos de quitação, o que afasta o direito do autor aos honorários relativos aos serviços prestados até 31/12/2019.

Contudo, a rescisão contratual ocorreu em 19/11/2020, de modo que o autor mantém o direito aos honorários proporcionais ao trabalho realizado entre 01/01/2020 e 19/11/2020, período não abrangido pelo último termo de quitação.

7. Da estipulação contratual da remuneração pelos serviços advocatícios prestados

O embargante alega que não houve análise sobre a Cláusula 6 do contrato, que prevê que por todos os serviços prestados o autor receberá exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e que o contrato obedecerá ao princípio do benefício financeiro advindo diretamente dos serviços prestados.

De fato, o contrato firmado entre as partes estabelece de forma detalhada a remuneração pelos serviços advocatícios prestados, prevendo pagamentos em diferentes momentos processuais, incluindo adiantamento pela distribuição da ação, pagamento por atos processuais específicos, e percentual sobre eventual recuperação de crédito.

O contrato também prevê expressamente, na Cláusula 6, que o autor receberá exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula, o que, em princípio, afastaria a possibilidade de arbitramento judicial de honorários em valor diverso do contratado.

No entanto, a jurisprudência tem admitido o arbitramento judicial de honorários mesmo na existência de contrato, quando ocorre a rescisão unilateral do mandato pelo cliente, como forma de garantir a justa remuneração pelo trabalho realizado.

8. Da ausência de proveito econômico nas ações de execução

O embargante alega que não houve análise sobre a ausência de proveito econômico nas ações de execução e sobre os serviços efetivamente prestados pelo autor.

De fato, não houve recuperação do crédito nas ações de execução até o momento, o que significa que não houve proveito econômico que justificasse o pagamento de honorários vinculados ao êxito.

Contudo, o arbitramento de honorários não se refere apenas à remuneração pela recuperação final do crédito, mas também à remuneração pelo trabalho efetivamente realizado até o momento da rescisão contratual, considerando o tempo despendido, a complexidade da causa e o valor econômico envolvido.

9. Do arbitramento de honorários com aplicação de dispositivo legal que o veda

O embargante alega contradição na aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, que prevê o arbitramento judicial de honorários apenas na falta de estipulação ou acordo, quando no caso em análise há contrato expresso entre as partes.

De fato, o art. 22, §2º, do Estatuto da OAB estabelece:

“
§ 2º Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 6º-A, 8º, 8º-A, 9º e 10 do art. 85 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil).
”

No entanto, a jurisprudência tem admitido o arbitramento judicial de honorários mesmo na existência de contrato, quando ocorre a rescisão unilateral do mandato pelo cliente, como forma de garantir a justa remuneração pelo trabalho realizado.

Portanto, não há contradição na aplicação do art. 22, §2º, do Estatuto da OAB, uma vez que a jurisprudência tem admitido o arbitramento judicial de honorários mesmo na existência de contrato, quando ocorre a rescisão unilateral do mandato pelo cliente.

10. Do
“
quantum
”
arbitrado

O embargante alega ausência de fundamentação para o valor arbitrado a título de honorários advocatícios.

De fato, o acórdão embargado não apresentou fundamentação específica para o valor arbitrado, considerando as peculiaridades do caso concreto, como o trabalho efetivamente realizado, a complexidade da causa, o tempo despendido, e o valor econômico da questão.

No entanto, o acórdão embargado reduziu o valor dos honorários arbitrados na sentença de 5% sobre a soma do valor atualizado das causas para R$ 15.000,00, considerando que
“
para alguns atos processuais já houve a respectiva remuneração, de acordo com o rol taxativo constante do contrato firmado entre as partes
”
.

Portanto, o acórdão embargado considerou que os serviços prestados pelo autor durante a vigência do contrato foram parcialmente remunerados conforme as cláusulas contratuais, o que justifica a redução do valor dos honorários arbitrados.

11. Da ausência de distribuição do ônus sucumbencial

O embargante alega que não houve adequada distribuição do ônus sucumbencial, considerando que o autor pleiteou o pagamento de 18% sobre o valor atualizado das causas, mas a condenação foi em valor significativamente inferior.

De fato, o art. 86 do CPC estabelece:

“
Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

Parágrafo único. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.
”

No caso em análise, o autor pleiteou o pagamento de 18% sobre o valor atualizado das causas, mas a condenação foi em valor significativamente inferior (R$ 15.000,00).

Contudo, o acórdão embargado considerou que
“
não há que se falar em sucumbência mínima do réu, pois, em que pese a condenação não tenha se dado no valor pugnado pelo autor, certo é que ele se sagrou vencedor quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, razão pela qual a distribuição do ônus sucumbencial deve ser mantida tal como definida na sentença
”
.

Portanto, o acórdão embargado considerou que o autor foi vencedor quanto ao pedido principal de arbitramento de honorários, o que justifica a manutenção da distribuição do ônus sucumbencial tal como definida na sentença.

Diante do exposto,
ACOLHO
os embargos de declaração para sanar as omissões apontadas, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo-se o acórdão embargado quanto ao mérito da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025